Tribunal: TJSP
Processo: 1008473-70.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000982851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008473-70.2019.8.26.0008/50000 e 1008473-70.2019.8.26.0008/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes/embargados REDE D ́ OR SÃO LUIZ S/A - UNIDADE ANALIA
FRANCO e BAHJAT FAHAD HASSAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram ambos os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008473-70.2019.8.26.0008/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008473-70.2019.8.26.0008/50001
Comarca:SÃO PAULO 3a Vara Cível
Juiz: Luis Fernando Nardelli
Embargantes:
Rede D ́ Or São Luiz S/A - Unidade Analia Franco
Bahjat Fahad Hassan
Embargadas:
As partes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 46.587
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes
frente a acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto nos
autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais proposta por BAHJAT FAHAD HASSAN em
face de REDE D'OR SÃO LUIZ S/A.
O réu, de um lado, sustenta que houve omissão no julgado,
pois deixou de se manifestar a respeito da existência de duas relações de
direito material, uma entre o hospital e o paciente e outra entre o
consumidor e o plano de saúde. Assim, a recusa do plano de saúde em
custear as despesas médicas não é oponível ao hospital e, considerando
que o serviço foi regularmente prestado, a remuneração é devida e a
cobrança consistiu em exercício regular de direito. Aponta que os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
morais não foram comprovados e que o valor arbitrado é excessivo,
fundamentado apenas na capacidade econômica do hospital. Por fim,
sustentou que os presentes embargos têm a finalidade de
prequestionamento em relação aos artigos 85, 371 e 373, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, e artigos 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422,
884 e 944, do Código Civil.
O autor, por sua vez, sustenta que a verba honorária fixada é
irrisória.
Recursos tempestivos.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, que cuidou de apreciar, de forma clara, precisa e
coerente, todos os pontos relevantes da discussão.
Não há qualquer possibilidade de dúvida quanto aos
fundamentos apresentados para a solução adotada, bem se evidenciando
que os argumentos expostos pelos embargantes não visam buscar
esclarecimento do julgado, mas verdadeiramente se dirigem à revisão do
que se decidiu, buscando conferir efeito infringente ao recurso, o que se
mostra inadmissível.
De qualquer modo, deve-se destacar que a Turma Julgadora,
com amparo em elementos de convicção expressamente indicados,
apresentou as razões que motivaram o convencimento e permitiram
alcançar a conclusão manifestada. Houve, portanto, adequada exposição a
respeito dos pontos relevantes, de forma suficiente para o correto
entendimento do que se decidiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
O julgado não ignorou a relação existente entre o paciente e
o plano de saúde. Ao contrário do que afirma o réu, restou expressamente
consignado que o autor mantinha convênio médico, porém, como essa
informação foi transmitida no momento do atendimento hospitalar, cabia à
instituição esclarecer a respeito de quaisquer problemas referentes à
cobertura respectiva, o que não ocorreu.
Assim, embora o serviço tenha sido efetivamente prestado, o
autor não foi cientificado da negativa de cobertura. Por essa razão,
reconheceu-se que não há responsabilidade pelo pagamento das despesas
hospitalares efetuadas e que a cobrança da dívida com a inserção de
apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito não constituiu
exercício regular de direito.
Estão expostos os fundamentos que permitiram alcançar o
resultado, deixando claramente consignado o reconhecimento da ocorrência
do dano moral decorrente da cobrança indevida, cuidando-se de adotar um
valor proporcional como forma a evitar locupletamento ilícito. Houve
adequada exposição dos motivos que permitiram o reconhecimento da
ocorrência de dano moral e, sobretudo, de sua intensidade, como
decorrência da situação a que foi exposto o autor.
Quanto ao recurso interposto pelo demandante, verifica-se
que a fixação da verba honorária observou parâmetros adequados, não
comportando qualquer complemento à motivação apresentada, que se
mostrou exauriente e suficientemente clara.
Ademais, não cabe aqui rever arbitramento de honorários
advocatícios. O valor adotado guarda plena razoabilidade diante do
contexto da demanda exposta, em conformidade com a norma do artigo 85

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
do CPC, que é o efetivamente aplicável ao caso, considerando que não se
trata de matéria complexa.
Enfim, nada existe a complementar ou esclarecer, tendo o
pronunciamento abordado todas as questões pertinentes ao tema e
exaurido plenamente a matéria relevante, de forma coerente e
suficientemente fundamentada, sem a ocorrência de violação aos artigos
85, 371 e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e artigos 104, 113,
187, 188, inciso I, 421, 422, 884 e 944, do Código Civil ou a quaisquer
dispositivos de ordem constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito ambos os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator